Tribunal: TJDFT
Processo: 0716927-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.002 DO STF. HONORÁRIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA PELO DISTRITO FEDERAL. RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, CPC 2015

1. A Presidência desta Turma Recursal determinou o processamento do recurso, que estava suspenso por ordem do relator do RE 1140005 com Repercussão Geral, para que este órgão julgador proceda ao reexame da questão, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC.

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005 RG, fixou a tese (Tema 1.002): “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

3. A Suprema Corte modulou os efeitos dessa decisão em embargos declaração, “a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa”.

4. Na hipótese, o acórdão proferido por este colegiado negou provimento ao agravo de instrumento do Distrito Federal e, em atenção à Súmula 421 do STJ, deixou de condenar o ente distrital ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública. Interposto recurso extraordinário, o feito estava suspenso aguardando o julgamento da repercussão geral.

5. Dessa forma, conforme determina o art. 1.040, inciso II, do CPC, a questão deve ser reexaminada para adequar o julgamento ao entendimento do STF, nestes termos: Distrito Federal condenado a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública, fixados em R$ 700,00 (setecentos reais). Ficam mantidos os demais termos do acórdão.